Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731348-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA APELADO: CENNARIO PIMENTEL LTDA, BOA VISTA PLANEJADOS LTDA D E S P A C H O A parte apelante requer nova prorrogação do prazo para apresentar termo do acordo entre as partes. Em face dos sucessivos pedidos de prorrogação do prazo para apresentação do acordo, concedo o derradeiro prazo para prorrogação da suspensão até dia 28 de fevereiro do corrente ano para apresentação dos termos da transação, sob pena de prosseguimento do feito. Após o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 16:55:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador